Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800082-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR
DESRESPEITO AO PRAZO DE 24 HORAS. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM

DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da vara criminal da Comarca de Itaituba-PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante simulação. A impetrante alega: ilegalidade da prisão em flagrante, por ter sido realizada após 24 horas do crime; excesso de prazo na conclusão do inquérito; e excesso de prazo na realização de audiência de custódia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante foi ilegal por ter ocorrido dois dias após o crime; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão do paciente ocorreu em situação de flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do CPP, pois houve perseguição ininterrupta do acusado desde a data do crime. A jurisprudência reconhece essa modalidade de flagrante como válida. [STJ, AgRg no HC 601797/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25/08/2020].
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme o art. 312, do CPP. O d. Juízo demonstrou, com elementos concretos, a gravidade da conduta. [STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/05/2021].
5. O prazo para conclusão do inquérito e da instrução processual deve ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A complexidade da investigação justifica eventual dilação temporal. Ademais, o oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo na fase investigativa. [STJ, RHC 91547/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/03/2018].
6. A alegação de ilegalidade decorrente de excesso de prazo na audiência de custódia já foi reconhecida pelo juízo a quo, com o devido relaxamento da prisão.
7. A existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. [TJPA, Súmula nº 08].

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, III, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 601797/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25/08/2020;

STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/05/2021;

STJ, RHC 91547/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/03/2018;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Rafaela Cristina Sbardelotto Venancio, em favor do nacional WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da vara criminal da Comarca de Itaituba-PA.

O paciente foi incurso no crime do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante simulação), nos autos do processo de nº 0806899-05.2024.8.14.0024, por supostamente ter ceifado a vítima de GABRIEL PORTELA, com golpes de faca. O crime teria ocorrido na data de 12.09.2024, tendo sido o paciente preso em flagrante na data de 14.09.2024.

A impetrante sustenta ilegalidade da prisão em flagrante, por ter sido efetuada após o prazo de 24h; ilegalidade na realização de custódia e na conclusão do inquérito, em razão do excesso de prazo; ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, por excesso de prazo na condução da instrução processual.

Em sede de liminar, pleiteou a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a confirmação do pedido do final.

Juntou documentos (ID nº 24172475 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24245437), o impetrado presta informações (ID nº 24294988) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24453217).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O paciente está preso desde a data de 14.09.2024, por supostamente ter sido autor de homicídio qualificado, ceifando a vida de Gabriel Portela,
por motivo de ciúmes da ex-namorada
. Logo após o crime, o paciente teria empreendido fuga do local, tendo sua ex-companheira, testemunha ocular do homicídio, acionado a polícia militar, que passou a empreender buscas.

Iniciadas negociações com a família do paciente e com seu advogado para que indicassem o local em que se encontrava, dois dias após o crime o paciente foi encontrado e conduzido à delegacia.

Pois bem.

Depreende-se da mera leitura dos autos do inquérito anexos a impetração (ID nº 24172478), que da data da ocorrência do crime (12.09.2024) a data da prisão em flagrante (14.09.2024) as equipes policiais mantiveram ininterruptamente trabalho de buscas pelo paciente nos arredores do local do crime, bem como, também estiveram em negociação com a família do paciente para localizá-lo.

In casu, o depoimento da testemunha ocular que o apontou como autor do crime e o meio utilizado para a prática e a visualização do instrumento na casa da genitora do paciente permitiam a presunção de que fosse ele o autor do delito.

Assim, se está diante, portanto, do que a doutrina denomina de flagrante impróprio, modalidade
em que “(...) o agente conclui a infração penal – ou é interrompido pela chegada de terceiros – mas sem ser preso no local do delito, pois consegue fugir, fazendo com que haja perseguição por parte da polícia.” (NUCCI, 2020, p. 963-967)

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

(...)

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração

O flagrante impróprio, além de previsto no Código de Processo Penal, encontra esteio na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, sendo que nos casos dos incisos I e II, tem-se o chamado flagrante próprio, em que o agente está cometendo o crime ou acabou de práticá-lo, ao passo que nos incisos III e IV presume-se a autoria em razão das circunstâncias que o agente se encontra, tratando-se dos chamados flagrantes impróprio (inciso III) ou presumido (inciso IV). Doutrina. 3. No caso dos autos, os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos logo após a prática criminosa, logrando encontrar o paciente após a esposa da vítima haver informado que o ofendido, seria um dos autores do delito, estando-se diante de flagrante impróprio. Precedente. 4. Para se alterar tal conclusão seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ACUSADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal, pois a segregação encontra-se devidamente justificada e se mostra necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que, juntamente com o corréu, em via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi alvejada por 10 (dez) deles, vindo à óbito. 2. O histórico criminal diferenciado do agente, apontando seu envolvimento em delitos, demonstra a propensão à prática criminosa e evidencia a sua efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais, já que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida. 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601797 RS 2020/0190804-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Se há indícios de autoria do crime e prova de materialidade do crime, há pressupostos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do ato coator extraio (ID nº 24172489):

“
Conforme demonstrado nos tópicos retro, não restam dúvidas da presença de indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade (
Fumus Commissi Delicti
), em desfavor do imputado, art. 312, parte final, CPP. Como abordado anteriormente, o suspeito
matou violentamente uma pessoa, unicamente motivado por ciúmes de uma ex-namorada, que estava apenas em um momento íntimo com outra pessoa em sua casa
. Pela gravidade concreta da conduta, indubitável que o estado de liberdade do imputado(a (
Periculum Libertatis
) coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e a aplicação da lei penal (art. 312, parte final, CPP).

A prisão preventiva de
WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO
é necessária para a garantia da ordem pública,
constatando o comportamento do investigado, com violência extrema. O representado por motivação passional, por ciúmes da ex namorada, feriu e perseguiu a vítima GABRIEL PORTELA, desferindo golpes até matá-lo
, utilizando arma branca para agredir a vítima, sem chances de defesa. A autoridade policial relata que o crime causou indignação na população, sentimento de impunidade e desejo de vingança da família da vítima, levando à imediata condução do investigado para cidade de Itaituba-Pa.

Há também o risco de interferência na instrução criminal. A testemunha principal possui vínculo de proximidade com o acusado, o que aumenta significativamente o risco de intimidação ou manipulação de provas, caso o investigado permaneça em liberdade.” [
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito, na garantia da ordem pública,
pois o
modus operandi
do delito revela
indícios de periculosidade
,
e na conveniência da instrução criminal,
para proteger a integridade física e psíquica da testemunha ocular.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Quanto ao que alega acerca de excesso de prazo para oferecimento de denúncia, não merece acolhida, pois não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

O lapso temporal decorrido entre o início de cumprimento da prisão preventiva e o encerramento do inquérito é consequência tão somente da periculosidade revelada, evidenciada ao longo da condução do inquérito policial.
Não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Ademais, o oferecimento da denúncia supre a alegação de excesso de prazo na frase pré processual. É como entende o c. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO E HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
Oferecida a denúncia, fica prejudicada a tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial que, em caso de indiciado preso, é de 10 dias
. Precedentes. 2. A determinação de prisão preventiva deve efetivar-se apenas se indicado, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
, à luz do disposto no art. 312 do CPP. 3. O Juiz assinalou peculiaridades factuais aptas a evidenciar a periculosidade do recorrente, preso em flagrante por crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e homicídio tentado. Afirmou a necessidade de garantir a ordem pública, visto que o autuado trafegava em alta velocidade, sem obedecer as sinalizações da via quando, interceptado pela polícia, empreendeu fuga e tentou jogar o veículo - objeto de crime anterior e com a placa adulterada - em cima de dois milicianos desembarcados. 4. Recurso ordinário não provido. [grifamos]

(STJ - RHC: 91547 MG 2017/0288503-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória complexa.

No que tange à alegação de ilegalidade decorrente de excesso de prazo na realização de audiência de custódia, verifico que
esta foi superada, pois perdeu objeto no momento em que se realizou, na data de 28.10.2024. Na oportunidade, fora decretada a prisão preventiva
do paciente (ID nº 24172489).

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Não é razoável crer que medidas cautelares alternativas teriam efetividade diante da gravidade com a qual foi praticado o homicídio e o contexto fático que o motivou.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Ante a periculosidade concreta dos delitos, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requerem as impetrantes, não terá efetividade para interrupção ou cessação da reiteração delitiva.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 27/02/2025